Tribunal: TJSP
Processo: 1021624-76.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Relação jurídica caracterizada – Confissão de dívida firmada pelo apelante – Licitude na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência mantida – Litigância de má-fé caracterizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162227
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021624-76.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GILSON DA
CRUZ SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021624-76.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto 23.851 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1021624-76.2019 – OSASCO.
Apelante: Gilson da Cruz Silva.
Apelada: Banco Bradesco S/A.
Juiz: Wilson Lisboa Ribeiro.
Voto 23.851
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Relação
jurídica caracterizada Confissão de dívida firmada
pelo apelante Licitude na remessa de nome a
cadastro
de
inadimplentes

Sentença
de
improcedência mantida
Litigância de má-fé
caracterizada Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 155/159, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito movida pelo
apelante à apelada e condenou o autor como litigante de má-fé honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, observada gratuidade.

Diz-se que o termo de confissão de dívida, mesmo que assinado,
mas sem a origem e evolução do débito, não pode servir de prova da
existência da dívida. Alega que a apelada não atendeu determinação do juiz
para trazer mais elementos e que a sentença é contrária à prova dos autos.
Defende, ainda, que os requisitos para aplicar a penalidade da litigância de
má-fé não estão presentes (fls. 161/165).

Veio resposta (fls. 169/179).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021624-76.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto 23.851 - (tocn)
3

2. Recurso infundado. A rigor, seria caso da só confirmação da
sentença por seus fundamentos (art. 252 do Regimento Interno).

O autor formulou pedido de declaração de inexistência de débito
sob a alegação de que, embora tenha utilizado os serviços da ré, não se
recordava da dívida inscrita no valor de R$366,08 cuja data de ocorrência é
15.07.2016 (fls. 02 e 17).
A ré afirmou que a restrição é legítima porque o autor firmou
confissão de dívida em 28.03.2016 e deixou de pagar as parcelas a partir de
15.07.2016 (fls. 127/129), trazendo aos autos o contrato devidamente
assinado pelo autor (fls. 101/106) e a evolução do débito (fls. 120/123).

O autor, por sua vez, após a exibição do contrato, reconheceu
sua assinatura, mas afirmou que não se recordava do seu conteúdo e insistiu
que a ré deveria exibir extratos ou outros documentos que comprovassem
quais débitos se referiam à negociação (fls. 108/109).
Ora, a versão evasiva do autor impede a formação de convicção
favorável ao decreto de procedência da ação. Sua argumentação se prende a
aspectos formais inaptos a infirmar a obrigação ao questionar o valor da
negativação ou números de contrato detalhes que não servem para afastar
sua responsabilidade e, que, aliás, nem foram alegados novamente na
apelação.
Ademais, eventuais inconsistências entre o contrato e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021624-76.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto 23.851 - (tocn)
4
negativação, por si só, não são suficientes para afastar a legalidade do débito,
pois, sabido que a numeração constante dos órgãos de proteção ao crédito,
nem sempre é a mesma, tampouco o valor da dívida, já que, sobre o período
referente à inadimplência, incidem juros e correção.
Constata-se, pois, que o requerente não rebateu de forma
adequada os documentos apresentados pela instituição financeira ré,
impugnando o débito de forma genérica.
Se o autor reconhece a relação jurídica, caber-lhe-ia, unicamente,
comprovar o pagamento, vez que não é possível à ré a produção de prova de
fato inexistente (diabólica).
Contudo, nada fez nesse sentido, aguardando que a prova de suas
alegações fosse produzida exclusivamente pela recorrida e se olvidando dos
meios de prova que estavam ao seu alcance. Poderia o autor ter comprovado
que nada devia àquele título, mas não o fez.
Ademais, se o autor desejasse discutir o contrato em si (confissão
de dívida) e as operações que o ensejaram, deveria ajuizar ação revisional e
não propor ação visando inexigibilidade do débito.
Dessa forma, os elementos probatórios indicam a existência de
débito em aberto. Afinal, se a contratação original é válida; se o débito é
existente e se observadas as regras legais, apenas a comprovação de quitação,
que repita-se jamais veio, tornaria irregular a anotação restritiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021624-76.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto 23.851 - (tocn)
5
Nesse contexto, a ré se desincumbiu do ônus de demonstrar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos
do art. 373, II, do CPC.
A situação retratada nos autos alia-se a um contexto no qual,
cada vez mais, há notícias de ações semelhantes propostas em descompasso
com a boa-fé processual.
Não se pode olvidar que a proteção do consumidor se dá em
termos “harmonização dos interesses dos participantes das relações de
consumo” (art. 4o, inciso III, do Código do Consumidor).
Embora incida à espécie a Lei Consumerista, o critério de
inversão do ônus da prova, a par de exigir a presença de vários elementos,
não pode exsurgir como substituto do dever da parte de comprovar suas
alegações.
Aliás, observa-se na jurisprudência que vem se disseminando o
ingresso de demandas nas quais o consumidor apenas sustenta ignorar o
débito, sem prestar melhores esclarecimentos, apresentando combativa
argumentação limitada ao ônus da prova.
Em demandas de tal natureza, recomenda a Corregedoria Geral
de Justiça deste Tribunal, por meio de seu Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demandas (NUMOPEDE), como se vê de transcrição do
Comunicado CG no. 02/2017:
“O NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE
DEMANDA- NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo COMUNICA
aos Juízes de Direito que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021624-76.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto 23.851 - (tocn)
6
(...)
1) Constatou a existência de diversos expedientes em trâmite
nesta Corregedoria Geral da Justiça em que se apreciavam
notícias de uso abusivo do Poder Judiciário por partes e
advogados, observadas especialmente em ações com pedidos
de exibição de documentos, de declaração de inexistência de
débito, de consignação em pagamento ou atinentes ao dever
de informar.
2) Constatou-se um conjunto de características comuns a tais
ações, se não em sua integralidade, pelo menos e sua
maioria, a seguir indicadas:
(i) elevado número de ações distribuídas por mesmo
advogado ou grupo de advogados em nome de diversas
pessoas físicas distintas, em um curto período de tempo;
(ii) ações que versam sobre a mesma questão de direito, sem
apresentação de particularidades do caso concreto e/ou
documentos que tragam elementos acerca da relação jurídica
existente entre as partes;
(iii)
ações
contra
réus
que
são
grandes
instituições/corporações (financeiras, seguradoras, etc);
(iv) solicitação indistinta do benefício da justiça gratuita
para os autores; (v) solicitação indistinta de concessão de
tutela de urgência inaudita altera pars” (...);
Nesse contexto, não era mesmo a hipótese de reconhecer
inexigibilidade de débito, revelando-se legítimo o apontamento, como
acertadamente decidiu o juiz de primeiro grau, inclusive fixando a penalidade
por litigância de má-fé.
Forçoso convir que o autor deduziu pretensão contra fato
incontroverso, com alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, I e
II, do CPC. Tal comportamento, destinado a induzir o juiz a erro, é
inaceitável e de rejeição impositiva, afastado do dever de lealdade processual
e da boa-fé (art. 5° do CPC) do que caracteriza inequívoca litigância
temerária. Acrescenta-se, ainda, que o valor da penalidade (R$998,00 um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021624-76.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto 23.851 - (tocn)
7
salário mínimo) fixado com base no § 2o do art. 81 do CPC deve ser
mantido. Isso porque, caso arbitrado no valor máximo previsto no caput do
mesmo dispositivo legal, resultaria em valor irrisório (R$100,00).

A sentença, portanto, não se altera.
Por força do que previsto no artigo 85, § 11, do CPC, a verba
honorária é majorada para 20% do valor da causa, observada gratuidade.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso